Tribunal: TCU
Processo: 012.485/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada em cumprimento ao Acórdão 3479/2019-TCU-1a Câmara, em razão de irregularidades na gestão de recursos federais do SUS repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde de Assaré/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 3479/2019-TCU-Primeira Câmara , em razão de irregularidades na gestão de recursos federais do SUS repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Assaré/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Alexandre Freire da Costa, Manoel Emilson de Alcântara, Luís Samuel Freire e Antônio Neto Dias Alcântara, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/2016 100.000,00 2/9/2016 75.000,00 1/9/2016 10.000,00 2/9/2016 80.000,00 1/9/2016 10.000,00 2/9/2016 52.000,00 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Alexandre Freire da Costa, Manoel Emilson de Alcântara, Luís Samuel Freire e Antônio Neto Dias Alcântara, individualmente, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar para a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela, que importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.